Tribunal: TJES
Processo: 5007482-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007482-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ENILDO DA SILVA AMARAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –
PENA REMANESCENTE -
AFASTAMENTO DA TESE
–

PRAZO NÃO TRANSCORRIDO -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O período de prisão provisória do réu é levado em conta tão somente para o desconto da pena a ser cumprida, sendo irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional. Precedentes.

2.

N
ão se trata de aplicação do art. 113, do Código Penal, pois o agravante não é foragido ou evadido, como tenta fazer crer a defesa, pois sequer deu início ao cumprimento da sua pena.

3.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5007482-12.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ENILDO DA SILVA AMARAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por
ENILDO DA SILVA AMARAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pel
a

MM
ª
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
nos
a
utos Nº.
2000715-55.2019.8.08.0030
, que
indeferiu o pleito formulado para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.

Aduz a agravante, em síntese,
que a condenação foi alcançada pela prescrição execução pois o cálculo do prazo deve incidir sobre a quantidade de pena que resta a cumprir, com base no artigo 113, do Código Penal. Desse modo, alega que descontando o período de prisão provisória suportado pelo reeducando, remanesceria quantidade de pena inferior a um ano, fazendo com que o prazo prescricional fosse redimensionado para 3 (três) anos, interstício este já decorrido entre a data da suposta evasão até a presente data.

Entretanto, em
estudo do
s
autos, entendo que a referida tese
não
deve ser acolhida
.

É que,
para o reconhecimento da prescrição, não se considera o período em que o reeducando ficou preso provisóriamente para abater a pena concretamente imposta.

Inclusive, nesse sentido já decidiu esta C. Câmara em recente julgado, em conformidade com a jurisprudência pátria. Veja-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. PENA REMANESCENTE. PRAZO NÃO TRANSCORRIDO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1.O período de prisão provisória do réu é levado em conta tão somente para o desconto da pena a ser cumprida, sendo irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional. Precedentes. 2. Evidente que o reeducando não corresponde às hipóteses previstas no art. 113, do Código Penal, visto que não iniciou o cumprimento da execução penal, não havendo, portanto, o que se averiguar quanto à prescrição da pena remanescente. 3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.
(TJES, AgExPe 5011345-73.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, Data: 07/12/2023)

E, como bem salientado pela MMª Magistrada, não se trata de aplicação do art. 113, do Código Penal, pois o agravante não é foragido ou evadido, como tenta fazer crer a defesa, pois sequer deu início ao cumprimento da sua pena.

Dessa forma, considerando que o apenado foi condenado à pena de 01 ano pelo art. 155, CP,
o prazo prescricional é de 04 anos, acrescido de um terço em virtude de se tratar de réu reincidente (artigo
s 109 e
110, do CP), ficando este redimensionado então para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, período este que, ainda não se consolidou, visto que o trânsito em julgado da condenação para
ambas as partes
ocorreu em 04/06/2019.

À
luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO, REJEITANDO A TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)